Tribunal: TJDFT
Processo: 0743253-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743253-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PONTES DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Pontes de Almeida contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Id 206816178 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face do ora agravante, processo n. 0027123- 86.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré executividade, na qual a parte executada alega nulidade do título executivo por ausência de indicação do fundamento legal, e ausência de memória de cálculos, o que retira a presunção de liquidez e certeza do título. Afirma ainda que não foi notificada quanto à constituição do crédito tributário, havendo cerceamento de defesa no processo administrativo. Alega a prescrição direta e intercorrente dos créditos, objeto da execução. Afirma ainda que, a execução fiscal é via eleita inadequada, devendo a cobrança ser objeto de ação de conhecimento. Intimada, a parte exequente refutou as alegações da parte executada, e pugnou pela improcedência da exceção de pré- executividade. É o relatório. DECIDO. No que se refere à alegação de inadequação da via eleita, cumpre consignar que, a dívida ativa não tributária abrange os créditos de natureza não tributária, tais como: “os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais” (Lei 4.320/1964, art. 39, § 2o). Nos termos do art. 2o, caput, da Lei 6.830/1980, a dívida ativa da Fazenda Pública é aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 4.320/1964, ou seja, inclui-se também as indenizações, conforme expressa previsão legal. Assim, sem razão à parte executada. No que se refere à nulidade do título executivo, inicialmente, cumpre destacar que, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. No que tange ao questionamento da parte executada, cabe destacar que é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a juntada do processo administrativo tributário, nos autos da Execução Fiscal, em razão da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, cabe ao executado, sobre quem recai o ônus de desconstituir o crédito tributário. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.650.615/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2018; EDcl no AgInt no AREsp 1.203.836/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2018. Portanto, a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. A certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, líquido, certo e exigível. Cumpre consignar que, a CDA impugnada menciona os juros de mora e a correção monetária, utilizando-se a taxa prevista na Lei Complementar 453/2001, como índice de correção. Quanto à alegação de ausência de indicação do fundamento legal, também sem razão a parte executada, pois no débito fiscal está devidamente descrito qual o fato gerador e a lei que o fundamenta, o que se confere na certidão que instrui a inicial. Quanto à alegação de ausência de notificação para responder ao processo administrativo, verifica-se que a parte executada não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ela. Nesse ponto, urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). No que tange à prescrição direta dos créditos fiscais, verifica-se que, o débito foi constituído em 14/10/2004 e a ação foi proposta em 26/08/2009. Portanto, não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 5(cinco), antes da propositura da ação. Quanto à alegação de prescrição intercorrente, impende consignar que, esta modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação pela parte executada, da análise da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o mandado de citação sequer foi expedido até o ano de 2023, em que pese haver decisão determinando o ato citatório desde o ano da propositura da ação, em 26/08/2009. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, cabe consignar que, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. Assim, ante a ausência de provas nos autos de insuficiência de recursos da parte executada, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 64988550), inicialmente, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega ser necessário o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Relata inépcia da inicial, uma vez que ausente, na certidão anexada, a forma de cálculo de juros de mora e demais encargos previstos em lei. Suscita dúvida em relação à sua validade, porquanto ausente a indicação do fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida. Informa que o referido débito foi constituído no ano de 1999, data do fato gerador. Consigna que, no entanto, a ação foi proposta apenas no ano de 2009, restando configurada a prescrição da pretensão executória. Consigna, ainda, que, mesmo após proposta a ação executiva, em 2009, o feito permaneceu paralisado por quase 14 anos, o que seria suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente. Informa não ter sido intimado no processo administrativo fiscal, o que o torna nulo, conforme regramento dos arts. 11, inciso II e 23, do Decreto n. 70.235/1972. Cita o princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Aponta inadequação da via eleita para cobrança do débito fundado em responsabilidade civil, argumentando não ser cabível, por meio de execução fiscal, a cobrança de dívidas não decorrentes do exercício do poder de polícia ou de contrato administrativo. Ao final, requer: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins de suspender a execução fiscal até o julgamento do presente recurso; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civi; d) A revisão da decisão agravada, com o acolhimento do pedido para acolher a exceção de pre-executividade para ao final: Que seja reconhecida a inépcia da inicial, em virtude da ausência dos requisitos para constituição da CDA, extinguindo o feito sem resolução de mérito; Que seja reconhecida a prescrição da ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil; Que seja reconhecida a prescrição intercorrente da ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil; Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A decisão unipessoal de Id 65166508 de minha Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Preparo recolhido (Id 65632945). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante ao acolhimento da exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal de referência. Sustenta o recorrente ser inepta a petição inicial, porque ausente, na certidão anexada, a forma de cálculo de juros de mora e demais encargos previstos em lei. Além disso, suscita dúvida em relação à sua validade, porquanto ausente a indicação do fundamento jurídico sob o qual se funda a dívida. Todavia, em consulta aos autos de origem, verifico haver expressa menção de aplicação de correção monetária a partir de 18/8/2004 e juros de mora com a aplicação da taxa Selic a partir de 18/8/2004 na própria certidão de dívida ativa (CDA) colacionada ao Id 45787846 do processo de referência. Igualmente, naquele documento consta o fundamento legal da dívida como sendo o código n. 0910 (Id 45787846, p. 1 do processo de referência), o qual, de acordo com a tabela constante do Id 45787846, p. 2 do processo de referência, corresponde à “indenização por danos, arts. 159, 1.518 e segs. no Código Civil”. Destarte, não há que se falar em ausência de fundamento legal da certidão de dívida ou ausência de forma de cálculo dos encargos legais da dívida, porque ambos constam expressamente da CDA. Outrossim, informa o agravante não ter sido intimado no processo administrativo fiscal, o que o tornaria nulo, conforme regramento dos arts. 11, inciso II e 23, do Decreto n. 70.235/1972. Diz com isso violado o princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Ocorre que tal alegação veio desacompanhada de qualquer prova pré-constituída que a corrobore. Como bem pontuado pelo juízo de origem, sem que haja prova pré-constituída a respaldar a exceção de pré-executividade, a comprovação da nulidade do processo administrativo demandaria dilação probatória, em contraditório a ser estabelecido entre a parte exequente/agravada e o executado/agravante, não sendo possível a análise de tal questão na estreita via da exceção de pré-executividade apresentada no feito executivo. De fato, a questão fática demandaria argumentação e produção de prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afinal envolve questionamento acerca do conteúdo do título executivo extrajudicial. O tema controvertido, por sua abrangência, não comporta exame em sede de exceção de pré-executividade. Imprescindível, no caso, o manejo de embargos à execução caso pretenda a parte devedora/executada suscitar tais questões para se opor ao direito de que se diz titular a credora/exequente. Inviável, portanto, que a parte ora agravante se utilize dessa forma excepcional de apresentação de defesa para se opor ao processo de execução, porque a comprovação da nulidade do processo administrativo demanda maior dilação probatória, incabível no bojo de exceção de pré-executividade, que permite apenas a apresentação de prova pré-constituída. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, adiante ilustrada na ementa do acórdão que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a analise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que e inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos a execução, ate mesmo para salvaguardar o próprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) Da ementa acima, friso o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis) (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). De fato, não tem cabimento para o caso concreto a exceção de pré-executividade. Confira-se, a esse respeito, julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que bem expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 1.1. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada a falta de assinaturas de duas testemunhas no contrato objeto dos autos, uma vez que a questão não foi suscitada na origem, tampouco tratada na r. decisão agravada. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela parte agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. 4. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de falsificação da assinatura constante no título exequendo exige dilação probatória, em que pese a alegação de falsificação grosseira. 4.1. Assim, ante a necessidade de dilação probatória quanto a assinatura aposta no título exequendo e a inadequação da via eleita, a r. decisão agravada não merece reparos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1788208, 07322048420238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no que se refere à inadequação da via eleita, ressalto que, como bem consignou o magistrado a quo, o tão só fato de a dívida se originar de indenização civil não obsta a sua inscrição em dívida, já que a dívida ativa não tributária abarca também as indenizações, conforme expressa previsão legal (art. 39, §2o, da Lei n. 4.320/1964 e art. 2o, caput, da Lei n. 6.830/1980). Por fim, igualmente não verifico plausibilidade em reconhecer prescrita a dívida, seja pela prescrição da pretensão, seja pela prescrição intercorrente. Isso porque, da análise da certidão de dívida ativa que instrui a peça inaugural, verifica-se ter sido o crédito inscrito em 14/10/2004 e proposta a ação em 25/8/2009, dentro, portanto, do interregno de cinco anos legalmente previsto (Id 45787846, p. 1 do processo de referência). Outrossim, em consulta aos autos de origem, verifico que o despacho ordenando a citação foi assinado em 26/8/2009 (Id 45787846, p. 1 do processo de referência). Na sequência, o feito foi digitalizado em 14/1/2021 (Id 78862158 do processo de referência) e o mandado de citação só foi expedido em 27/1/2023 (Id 147820312 do processo de referência), tendo o aviso de recebimento sido entregue em 3/2/2023 (Id 149816665 do processo de referência). Bem se vê, assim, que, embora tenha decorrido quatorze anos da propositura da ação, tal demora se deu tão somente em razão do lapso de tempo para citação do executado, demora esta imputada tão somente aos mecanismos da Justiça, não havendo que se falar em inércia da parte exequente. Ora, no âmbito de execução fiscal, a inércia da parte credora por mais de cinco anos pode ser causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito ou não obter êxito em localizar bens dos devedores. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei n. 6.830/1980, nos seguintes termos: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Em outras palavras, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário que o processo tenha ficado paralisado por omissão ou negligência do exequente, que não foi diligente na busca de medidas para a satisfação do crédito tributário excutido, e isso por mais de cinco anos, ou porque, nesse período, não teve sucesso nos requerimentos que formulou. Necessário também que haja declaração da suspensão do processo pelo juízo, ou, caso não tenha sido pronunciada oportunamente, o marco será a ciência do credor acerca da não localização do executado, com o pedido de suspensão do feito, nos termos do já mencionado art. 40 da LEF, que tem o seguinte teor, literalmente: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) Não é esse o caso dos autos, porquanto não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos, de maneira que o lapso de tempo decorrido até a expedição do último mandado de citação é fato que se deve atribuir unicamente ao mecanismo de impulsionamento oficial do processo judicializado. Este e. TJDFT, na análise de caso sob a diretriz do mencionado REsp n. 1.340.553/RS, vem decidindo no sentido de que ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional, devendo ser aplicado o entendimento previsto na Súm. 106 do STJ. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, INCISO I, DO CTN COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: "4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Contudo, resta explicitada a necessidade de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor. 5. Ausente o cumprimento do despacho inicial, mediante a expedição do mandado de citação, e haja vista a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco a prescrição intercorrente, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS. 6. Ausente conduta desidiosa do ente público exequente que autorize o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça, haja vista ausência de expedição do mandado de citação, tampouco intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou realizar outras providências, mostrando-se aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1270168, 07072134920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Da mesma forma, a e. 1a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou no sentido de não poder atribuir à parte a demora na citação quando decorrente do serviço judiciário. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Distribuída a execução fiscal durante o quinquênio previsto no art. 174 do CTN e não demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente, impõe-se o não acolhimento da alegação de prescrição intercorrente. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem ter ocorrido citação da parte executada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1229111, 07219750720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO EXARADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, constitui causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Verificado que o despacho que ordenou a citação foi exarado dentro do prazo prescricional e que a demora na citação da parte executada deveu-se exclusivamente ao serviço judiciário, mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão executiva. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1216563, 00480073920098070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessarte, não há qualquer razão para o decreto da prescrição, devendo ser aplicada, ao caso concreto, a súmula do STJ n. 106, que diz: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Em paralelo, destaco que "a 1a. Seção do STJ, em julgamento de recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o. do CPC , desde que não tenha havido inércia do exequente (REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.5.2010)" (AgRg no Ag 1125052/SP , Rel. Min NAPOLEÃO N. M. FILHO, 1a T., julgado em 17/11/2016, DJe 06/12/2016). E, considerando o fato de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão satisfativa do crédito constituído e inscrito em CDA, deduzida na ação de execução fiscal, como, inclusive, reconheceu este Tribunal em questão apreciada no julgado abaixo colacionado: (...) 1. O comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e o oferecimento de defesa, induzindo a constatação de que está ciente da pretensão aviada em seu desfavor e do seu conteúdo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicam o eficaz aperfeiçoamento da relação processual ante a irreversibilidade da ciência que manifestara acerca da pretensão formulada em seu desfavor e do aparato que a guarnece (CPC, art. 241, § 1o), suprindo eventual vício havido na citação que anteriormente se aperfeiçoara. (...) (Processo n. 20080110830246APC; Acórdão n. 1145177; Julgamento: 12/12/2018; 1a TURMA CÍVEL; Relator: TEÓFILO CAETANO, Intimação ou Publicação: DJE 23/1/2019) Portanto, ausentes, por completo, os requisitos fáticos para configuração da prescrição da pretensão satisfativa, tenho por escorreita a decisão agravada, ao afirmar que a ausência de expedição de mandado de citação pela secretaria do juízo configura falha atribuível ao Judiciário, mas não ao exequente, de maneira que não é possível considerar inércia do exequente, se ele não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição da diligência solicitada e deferida pelo juízo não foram atendidas pela serventia judicial. Não caracterizados os requisitos fáticos necessários a que se opere a prescrição da pretensão satisfativa do crédito deduzida na ação de execução fiscal e não tendo a parte agravada deixado de impulsionar o processo quando intimada a fazê-lo pelo juiz, incabível o pretendido reconhecimento da prescrição entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa e a da propositura da ação de execução fiscal, quando a citação se efetiva depois do quinquênio prescricional legalmente fixado por falha exclusiva do mecanismo do serviço judiciário. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora